Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXTENSÃO AOS BENS DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO DE BENS. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
1. No regime da comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil).
2. A despeito de ser possível a penhora de bens do cônjuge em situações específicas (artigo 790, IV, do Código de Processo Civil), o crédito a ser satisfeito no cumprimento de sentença não estampa nenhuma garantia pessoal ou real assumida pelo cônjuge, que nem participou do processo de conhecimento originário formador do título judicial nem ingressou em nenhum momento no cumprimento de sentença, razão pelo qual é terceiro estranho ao processo que não pode ter seu patrimônio atingido pelos atos constritivos lançados para a satisfação da dívida assumida exclusivamente pelo outro consorte. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.